Tribunal: TJDFT
Processo: 0705369-07.2020.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo réu em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público para reformar a sentença e condená-lo pelo crime tipificado no art. 331 do Código Penal. Em suas razões, aduz que há omissão no acórdão, afirmando, em síntese, a ausência de manifestação dos depoimentos das testemunhas em audiência.

2. Embargos próprios e tempestivos.

3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.

4. O embargante objetiva a reanálise da matéria enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Assim, o que se observa é tão somente a irresignação do réu quanto ao julgado que determinou o prosseguimento da ação penal.

5. Ressalte-se que o acórdão embargado cumpriu sua finalidade, porquanto analisou as teses jurídicas sustentadas e as decidiu de forma fundamentada. Frise-se que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do acórdão embargado. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.

6. No caso, restou consignado em acórdão que os depoimentos dos policiais e da testemunha Tereza Raquel se mostraram harmônicos e coesos entre si. No tocante à testemunha Fernanda, namorada do réu à época dos fatos, vale registrar que seu testemunho se encontra isolado nos autos.

7. Portanto, não se configura o vício alegado, pretendendo o embargante a rediscussão da matéria.

8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.